Tribunal: TJES
Processo: 5018089-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018089-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. A. C.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
AUTISMO – TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – IMPOSIÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO DISTANTE – ILEGALIDADE – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 566/2022 DA ANS – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O plano de saúde deve garantir a cobertura integral do tratamento prescrito, incluindo o reembolso, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.656/98.

2. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS estabelece que, na ausência de prestador credenciado no município, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não credenciado na mesma localidade ou, subsidiariamente, em município limítrofe.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

4. Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão (id. 53104620 dos autos originários) proferidas pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais c/c pedido de tutela de urgência
por B.A.C. menor, representado por sua genitora, deferiu o pleito liminar para determinar à requerida que mantenha o tratamento multidisciplinar do autor, nos mesmos moldes e condições e com a correspondente contraprestação relacionada à sua cobertura, na Clínica Bloom, bem como proceda com o fornecimento completo ao autor nos termos das receitas e prontuários médicos.

Em suas razões recursais (id. 11003608) a agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, razão pela qual requer a reforma da decisão interlocutória impugnada. Alega que: (i) não é cabível a concessão de tutela de urgência no presente caso, pois se trata de medida de caráter irreversível; (ii) não contestou a realização do tratamento do autor, mas, ao contrário, assegurou sua continuidade em clínica devidamente credenciada e capacitada; (iii) não agiu em desacordo com o cumprimento do contrato.

Diante disso, requereu, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Mediante decisão de id. 11048288 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12803833).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018089-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

REPRESENTANTE: SIMONE APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
AGRAVADO: B. A. C.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c
danos materiais e morais
”
ajuizada por
J. A. P.
representado
seus genitores FELIPE DA SILVA PIMENTEL e AMANDA GONÇALVES AZEREDO PIMENTEL
, deferiu a tutela provisória pretendida pela autora determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, autorize o tratamento de terapia comportamental e fonoaudiologia pelo método ABA, terapia ocupacional com interação sensorial e psicologia com análise de comportamento em favor da parte autora, a teor do laudo médico de id. n.º 29733911, em clínica localizada na cidade de Serra/ES.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Alega o autor, em suma, que é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida.

Na petição inicial, o agravado, menor impúbere nascido em 29/03/2016, afirma possuir vínculo contratual com a requerida desde 02/07/2022 e ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau moderado/grave. O diagnóstico foi realizado por meio de laudo médico emitido pelo neurologista pediátrico Dr. Ricardo Cassa Rodrigues (CRM-ES 8712).

Aduz o agravado que o tratamento recomendado para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve a abordagem ABA (
Applied Behavior Analysis
), com acompanhamento multidisciplinar, totalizando 30 horas semanais, distribuídas entre psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e fisioterapia.

Informa que o tratamento foi iniciado na Clínica Bloom, não credenciada pela agravante, mas autorizada por esta até 15/08/2024. Contudo, afirma ter sido surpreendido, nessa data, com a suspensão da continuidade do atendimento, sem aviso prévio, o que teria causado prejuízos significativos à evolução do tratamento.

Relata, ainda, que sua genitora buscou a Clínica PROTEA, indicada pela agravante como credenciada, mas foi informada de que, no momento, não havia vaga disponível, sendo oferecida apenas a inclusão em uma lista de espera.

Por fim, o agravado narra que sua genitora entrou em contato com a Unimed, ora agravante, informando a inexistência de vaga na clínica credenciada e solicitando a manutenção do tratamento na Clínica Bloom, considerando que a interrupção das terapias comprometeria os avanços alcançados em quase um ano de acompanhamento. Contudo, a Unimed manteve a suspensão e orientou que aguardassem a liberação de vaga na Clínica PROTEA.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular, em sede de tutela de urgência, determinou que a Requerida, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o tratamento do autor na Clínica Bloom, situada na comarca de Guarapari/ES, conforme prescrição médica constante no laudo de Id. nº 50136134.

A decisão considerou a ausência de vagas em clínica credenciada pela requerida, a interrupção do tratamento na Clínica Bloom, e a necessidade de continuidade do acompanhamento para evitar prejuízos à evolução do menor. Ficou estabelecida multa diária em caso de descumprimento, com pagamento direto à Clínica Bloom.

Pois bem.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “
O reembolso das despesas médico-hospitala
r
es efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local
e urgência ou emergência do procedimento
” (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

Firmada tal premissa, verifica-se que o especialista responsável pelo acompanhamento médico recomendou o tratamento pelo método ABA (30 horas semanais), distribuído entre psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e fisioterapia.

Diante disso,
prima facie
, há fortes indícios da probabilidade do direito do menor agravante ao reembolso do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizado em clínica não credenciada em seu município de residência. Destaca-se que o próprio plano de saúde autorizou o tratamento na clínica requerida até 15/08/2024, suspendendo-o sem aviso prévio.

Ademais, também está presente o perigo da demora, uma vez que se for mantida a negativa do reembolso do tratamento em clínica no Município de Serra/ES, até a solução definitiva do caso, o seu tratamento pode vir a ser prejudicado em razão de possíveis interrupções.

Conforme manifestado pelo d. Juízo singular
“[...
]
Da leitura atenta dos autos, denota-se que resta evidente, através dos documentos de Id’s nº 49045834, 49045850 e 49046254 que o autor

desde o início de seu tratamento foi atendido na clínica Bloom ante a ausência de rede credenciada no município, através de reembolso, bem como que o atendimento foi suspenso em agosto de 2024
.
Ademais, resta evidente, também, o descumprimento pelo plano de saúde requerido do disposto no art. 17 da lei 9656/98, e a necessidade de continuidade do tratamento do autor junto a clínica Bloom, conforme atestado pelo médico em laudo juntado no ID nº 50136134, evitando, assim, comprometimento significativo das evoluções obtidas até o momento”.

Ressalto, ainda, que o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama deferiu a tutela de urgência recursal em Agravo de Instrumento que trata de situação análoga à presente, qual seja: menor residente em Guarapari, portador de TEA, que passou a ter seus reembolsos negados pela Cooperativa ora agravada. Vejamos as razões expostas pelo eminente Desembargador naquela oportunidade, às quais adiro:

“Com efeito,
tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de apoio de autismo que o agravante apresenta e das características neuros sensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios.

Nesse norte,
a negativa de prestação de atendimento adequado na cidade do recorrente – município com mais de 120 mil habitantes – equipara-se à recursa do tratamento de saúde adequado, considerando a existência de profissionais habilitados na localidade.

Ademais,
a descontinuidade do tratamento submete o recorrente a risco irreparável ou de difícil reparação, considerando a idade do paciente (4 anos), a sua neuroplasticidade e o fenômeno denominado “poda neural”, que reestrutura o cérebro, fazendo-se premente a intervenção precoce para assegurar o desenvolvimento do recorrente e impedir a regressão, caracterizada pela perda de habilidades adquiridas
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002793-22.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, decisão proferida em 28/03/2023).

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, a manutenção da tutela provisória concedida é medida que se impõe. Veja-se o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO (TEA). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PLEITO LIMINAR PARA QUE PLANO DE SAÚDE CUSTEIE TRATAMENTO NO MESMO MUNICÍPIO EM QUE O AUTOR RESIDE. ALEGAÇÃO DE ATRASOS NO REEMBOLSO E POSTERIOR MODIFICAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE DO LOCAL DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE EM QUE POSSUI REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE DE REEMBOLSO NO MUNICÍPIO EM QUE O AUTOR/AGRAVADO RESIDE, DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE PREÇOS POR ELE PRATICADA OU MEDIANTE ACORDO A SER REALIZADO COM O PRESTADOR PARTICULAR. APLICAÇÃO DO ART. 4º, INCISO I E §1º, DA RN 566/2022/ANS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. 1. A questão a ser analisada trata de verificar se está correta a decisão judicial que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada no sentido de que o acompanhamento do agravado, que é criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (tea), continue sendo realizado no município de cascavel CE, onde reside.
2.
Da análise dos autos, observa-se que inexiste rede credenciada da agravante no município de cascavel/CE, para que o acompanhamento do agravado aconteça; motivo pelo qual a terapia fornecida ao agravado ocorria na modalidade de reembolso (conforme documentos de págs. 29-31), na cidade em que reside (cascavel) desde janeiro de 2020
. 3. Na petição inicial, o agravado aduz que os reembolsos não estavam sendo efetuados no prazo de 30 dias, mas que desde sempre essa foi a modalidade que vigorou na relação jurídica existente entre as partes e que, apenas após o ajuizamento da ação foi que a agravante determinou que o acompanhamento, que nunca foi negado, passasse a ocorrer no município de pacajus/CE, onde há rede credenciada. 4. No que diz respeito ao custeio de tratamento realizado por profissional não credenciado à seguradora de saúde, conforme disposto na resolução normativa da agência nacional de saúde nº 259/2011, somente é admitida a realização de atendimentos por profissionais não credenciados à rede do plano de saúde demandado quando há comprovada indisponibilidade de profissionais cooperados capazes de realizar o tratamento prescrito ao beneficiário. Precedentes. 5.
Conforme dispõe a ans (RN nº 566/2022/ans), cabe à operadora do plano, na indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, garantir o atendimento em prestador de serviços de saúde particular no município onde o beneficiário demandar ou garantir atendimento em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
. 6.
Parece mais razoável que o infante, diagnosticado com autismo, realize o atendimento terapêutico na clínica particular, localizada no município em que reside, mediante reembolso do plano de saúde, de acordo com a relação de preços por ele praticada ou mediante acordo a ser realizado com o prestador particular (nos termos do art. 4º, §1º, da RN nº 566/2022/ans), em virtude da imprescindibilidade do tratamento e indisponibilidade de rede credenciada naquela localidade, mantendo o tratamento que já recebia
. 7. Modifica-se, portanto, a decisão recorrida tão somente para que o plano de saúde garanta o atendimento em prestador de serviços de saúde particular no município onde o beneficiário reside mediante reembolso do plano de saúde, de acordo com a relação de preços por ele praticada ou mediante acordo a ser realizado com o prestador particular (nos termos do art. 4º, §1º, da RN nº 566/2022/ans). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão recorrida reformada. (TJCE; AI 0628853-59.2022.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 01/06/2023; Pág. 129)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu para paciente com
Transtorno do Espectro Autismo
a realização de tratamento psicológico segundo o método ABA "em ambiente natural", fonoaudiologia, terapia ocupacional equoterapia e musicoterapia, mediante rede credenciada em Atibaia ou reembolso integral –
Agravante que defende a disponibilização de serviço em clínica em município limítrofe (Itatiba) e aduz a falta de cobertura em relação à musicoterapia, equoterapia e a acompanhante terapêutico – Limitação geográfica ao município de Atibaia – Indicação de profissional em município diverso que só se admite em hipótese excepcional, em que não se vislumbra ônus excessivo ao beneficiário (art. 2° da Resolução ANS 566/22 e art. 51, IV, do CDC) – Clínica indicada que se localiza a quase 40 quilômetros de distância da residência do agravado, a demandar trajeto de quase 4 horas de transporte público – Desgaste da viagem acentuado pela atipicidade neurológica do paciente autista
– [...] Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2081781-10.2023.8.26.0000; Rel.ª Des.ª Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; 10ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Parcial cabimento. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamento multidisciplinar a
paciente portador de autismo infantil
. Alegação de procedimentos não previstos no rol da ANS. Recusa e limitação de sessões de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Acompanhante terapêutico. Medida de natureza educacional. Custeio que refoge ao âmbito de atuação de plano de saúde.
Ausência profissionais aptos na rede credenciada próximos à residência do menor. Os gastos com o tratamento devem ser integralmente custeados pela operadora, sem qualquer ressalva, porquanto não se tratou de livre escolha do consumidor
.
Sentença reformada nesse pontos. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível 1034126-95.2019.8.26.0001; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; 8ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Assim, necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento. A
Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS
reforça essa exigência ao determinar que, na ausência de prestador credenciado no município, deve-se garantir o atendimento
em prestador não integrante da rede no mesmo local ou em município limítrofe
. A negativa de reembolso e a imposição de deslocamento violam essa norma, além de comprometer o tratamento do agravado.

Conforme destacado pela d. Procuradoria em parecer de id. 12803833, a operadora do plano de saúde tem o dever de garantir a cobertura integral do tratamento, conforme o art. 12 da Lei nº 9.656/98, não podendo impor barreiras que dificultem o acesso à terapia adequada. O deslocamento para outro município compromete a saúde do agravado e afronta o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do ECA.

Inclusive, colaciono entendimento já adotado por mim em caso similar:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – RN Nº 566/2022 – ÁREA GEOGRÁFICA – TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA DE ONDE RESIDE O MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Cooperativa agravante procedia o reembolso dos valores pagos pelo tratamento realizado em clínica não credenciada, mas deixou de fazê-lo, passando a ofertar o serviço em clínicas localizadas em Municípios limítrofes, como Vila Velha/ES, Vitória/ES, Serra/ES e Cariacica/ES conforme verificado na tabela de clínicas credenciadas juntada nos autos originários. 2. Defende o autor que realizar seu tratamento em outro Município é inviável pois as clínicas credenciadas ofertadas ultrapassam a distância de 70 km, demandando cerca de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos entre ida e volta, sem considerar o tempo empregado no tratamento, além dos gastos com deslocamento. 3.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020)
. 4. É provável o direito do menor agravante de obter o reembolso do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista – TEA realizado na clínica não credenciada existente em Município mais próximo de sua residência. Ademais, também está presente o perigo da demora, uma vez que se for mantida a negativa do reembolso do tratamento efetuado na clínica Singular, que prima facie, é mais próxima do Município de domicílio do menor, até a solução definitiva do caso, o seu tratamento pode vir a ser prejudicado em razão de possíveis interrupções. Precedentes. 5.
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5000218-75.2022.8.08.0000; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 05/May/2022).

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)